Tribunal: TJSP
Processo: 2285968-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Obrigação de fazer e repetição do indébito – Suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados – Falecimento da mutuária – Discussão acerca da cobertura da dívida por seguro prestamista – Presença dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.